Tribunal: TJES
Processo: 0000258-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000258-95.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLANDRINO GONCALVES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - REPARAÇÃO DE DANOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência
doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. O
apelante tinha consciência das medidas impostas e, ainda assim, optou por descumpri-las indo até a casa da vítima, conduta que se enquadra no tipo previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06. 2.
Em que pese a utilização de ações em curso para negativar os antecedentes criminais - o que não é admitido em razão da Súmula n.º 447 do STJ, em reforço argumentativo,
mantida a pena-base aplicada,
uma vez que a culpabilidade se mostra elevada em razão da atitude reiterada de descumprimento da ordem judicial, comparecendo ao local e ameaçando-a; a personalidade merece desvalor, pois há vários registros de comportamentos violentos no âmbito doméstico de apelante contra a mesma vítima indicando maior periculosidade do agente; a atitude agressiva e o descontentamento com a separação não justificam a avaliação negativa das circunstâncias e motivos e, por fim. a prática do crime e a vítima sofreu grande emocional, que a levou a procurar o respectivo tratamento, situação que extrapola as consequências esperadas pelo tipo.
3.
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do
quantum
arbitrado.
4.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000258-95.2022.8.08.0048

APELANTE: CARLANDRINO GONCALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLANDRINO GONÇALVES SOARES
em face da r. sentença prolatada pelo MM . Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06
, à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões pugna por sua absolvição, ante a ausência de provas e, subsidiariamente; revisão da pena-base; afastamento do valor arbitrado a título de danos morais e gratuidade da justiça.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 10h35min, na Rua Cedro, no 389, bairro Vista da Serra 1, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Francieli Moreira Coelho, sua ex-companheira e vítima, com quem conviveu maritalmente por 13 (treze) anos, possuindo seis filhos em comum.

Infere-se que o Denunciado teve deferido contra si Medidas Protetivas de Urgência, (0013826- 18.2021.8.08.0048), decisão da qual tomou ciência, estando a vítima inserida no programa "Patrulha Maria da Penha", recebendo, frequentemente, a visita de policiais militares

Embora uma das medidas impostas seja a vedação de contato entre as partes, por qualquer meio e de aproximação à vítima e de sua residência. o denunciado não se conforma com a separação e sempre descumpre as medidas protetivas, indo até a sua casa e fica em frente ao local, dizendo que não aceita sair de casa, bem como proferiu ameaças contra a ex- companheira.

No dia dos fatos, a guarnição RP 4094 - Patrulha Maria da Penha se dirigiu até o endereço da vítima e, na frente da casa desta, encontrou o Denunciado, sentado, razão pela qual foi preso em flagrante.

Vale lembrar que o
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 pune a conduta de descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na referida Lei.

A
materialidade
do crime está provada pelo Boletins de Ocorrência e decisão de deferimento de medidas protetivas, processo n.º 0013826-18.2021.8.08.0048.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial, não obstante a negativa do apelante.

Este, em juízo,
disse ter ido ao local apenas para ir à casa de sua genitora
, que reside no andar de baixo da casa da vítima.

A
vítima
, na fase judicial, confirmou que o apelante não respeitava o afastamento determinado pela medida protetiva de urgência.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido de suas declarações, em juízo,
a policial militar Kelly Borges
confirmou que recebeu uma ligação da Patrulha Maria da Penha, localizando o apelante sentado na porta da casa da mãe dele, que é no mesmo imóvel.

Assim, diante da prova produzida não há dúvidas de que o apelante tinha consciência das medidas impostas e, ainda assim, optou por descumpri-las indo até a casa da vítima, conduta que se enquadra no tipo previsto no
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06.

A alegação de que teria ido até o local para ver sua genitora que estava passando mal não possui credibilidade, pois foi abordado sentado na porta da mãe dele, bem como poderia auxiliá-la por outros meios que não o descumprimento da ordem judicial.

Corrobora tal entendimento o fato de que, na decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência o Magistrado ter ressaltado a reiterada conduta de aproximação e comparecimento à casa da vítima, o que demonstra não se tratar de um evento fortuito, como a defesa alega. Outrossim, se
observa que o apelante possui diversos outros registros criminais por crimes relacionados a violência doméstica, de modo que não se trata de pessoa ingênua.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

Melhor sorte não possui em relação ao pedido de revisão da dosimetria e individualização da pena.

O Magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Em que pese a utilização de ações em curso para negativar os antecedentes criminais - o que não é admitido em razão da Súmula n.º 447 do STJ, em reforço argumentativo,
mantenho a pena aplicada,
uma vez que a culpabilidade se mostra elevada em razão da atitude reiterada de descumprimento da ordem judicial, comparecendo ao local e ameaçando-a; a personalidade merece desvalor, pois há vários registros de comportamentos violentos no âmbito doméstico de apelante contra a mesma vítima indicando maior periculosidade do agente; a atitude agressiva e o descontentamento com a separação não justificam a avaliação negativa das circunstâncias e motivos e, por fim. a prática do crime e a vítima sofreu grande emocional, que a levou a procurar o respectivo tratamento, situação que extrapola as consequências esperadas pelo tipo.

Milita em seu favor a confissão espontânea, ainda que parcial, sendo reduzida a pena em 01 (um) mês.

Inexiste interesse quanto à agravante do artigo 61, II, f do CP, uma vez que esta não foi considerada.

Ausentes causas de diminuição e aumento, fixada a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Após a detração penal efetivada pelo Magistrado, resta ao apelante o cumprimento de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto

Por fim, não há como ser acolhido o
pedido de exclusão da condenação em danos morais.

O Parquet expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal sendo, portanto, oportunizado ao apelante o exercício do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

O valor arbitrado encontra-se adequado e proporcional aos danos psicológicos causados, pois consta nos autos que o mesmo possui atitudes reiteradas de importunação à vítima. Ademais, não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento do quantum arbitrado - R$ 1.000,00 (mil reais).

O pedido de gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.